Tribunal: STF
Processo: Rcl 75977
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGENTE CONDENADO PELAS CONDUTAS DESCRITAS NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REVOGADAS PELA LEI 14.230/2021. PRECEDENTE: ARE 803.568-AgR-SEGUNDO-EDv-ED. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO IDENTIFICA O ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 1000326- 72.2020.8.26.0185/50001, sob alegação de aplicação indevida das teses firmadas pelo Plenário desta Suprema Corte nos autos do AI 791.292 —Tema-RG 339 e ARE 843.989 —Tema 1.199-RG.



    Narra o reclamante ter interposto recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo seu seguimento negado com fundamento nos Temas 339 e 1.199. 



    Argumenta que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.199, definiu que a ação de improbidade administrativa tem natureza civil, de modo a não se permitir a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Sustenta, nesse sentido, que a decisão do Tribunal de origem, ao aplicar as alterações mais benéficas promovidas pela nova lei ao acusado, afrontou o que foi decidido no julgamento do Tema 1.199. Alega, portanto, que a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, entendendo que o acórdão de origem estava em consonância ao referido tema, findou por aplicá-lo indevidamente ao caso dos autos. 



    O reclamante aduz, ainda, que a retroatividade da Lei 14.230/2021 recaiu “unicamente sobre atos ímprobos de natureza culposa, o que demonstra, sem sombra de dúvidas, que a regra a ser aplicada é a irretroatividade da nova norma” (doc. 1, p. 7).



    Alega, ademais, terem os acórdãos proferidos pelas instâncias de origem afrontado o artigo 93, IX, da CF, na medida em que não enfrentaram pontos relevantes das teses suscitadas. Aduz, nada obstante, que o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 339 da sistemática da repercussão geral, em evidente aplicação equivocada do tema.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como um de seus fundamentos a alegação de ofensa ao entendimento vinculante firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 - Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral, cuja tese transcrevo: 



    Tema 1.199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    Com efeito, no referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte entendeu ser aplicável a Lei 14.230/2021 aos processos relacionados ao ato de improbidade administrativa culposo, cujas decisões ainda não tenham transitado em julgado. Isto é, a referida lei não alcança decisões acobertadas pela coisa julgada ou em fase executória. Assim, conforme depreende-se do voto do E. Min. Rel. Alexandre de Moraes no julgamento do Tema 1.199: 



    “Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.” (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    Verifico, neste contexto, que esta Corte vem consolidando o entendimento de que os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 14.230/2021), ainda que dolosos, devem estar previstos em algum dos incisos do referido dispositivo legal, tendo em vista que a nova redação da LIA estabeleceu rol exaustivo de condutas, sendo inviável a aplicação de norma expressamente revogada. Nesse sentido, cito o recente julgado do Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.230/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.230/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.230/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto.



      6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (ARE 803.568-AgR-Segundo-EDv-ED, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2023 - grifei).



    In casu, sustenta o reclamante que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.199, o Tribunal a quo acabou por afrontar a tese fixada pela Suprema Corte, uma vez que teria aplicado a Lei 14.230/2021, mais benéfica, aos atos praticados na vigência da Lei 8.429/1992. Segundo alega o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Lei 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa para os atos de improbidade administrativa, seria irretroativa. 



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo assentou expressamente que as condutas narradas na inicial não estavam dispostas no rol taxativo do art. 11 da Lei 14.230/2021. Destaco, a título elucidativo, o seguinte excerto do acórdão contra o qual o reclamante interpôs o recurso extraordinário (doc. 15, p. 11/13): 



    “[...]Ademais, não se deve olvidar outro entendimento que também já é pacificado, mormente, aquele estabelecido no sentido de que o art. 11 apresenta um rol taxativo de aplicação, o que significa que apenas as condutas descritas especificamente nos respectivos incisos é que são atos de improbidade administrativa.



    [...]



    E uma vez não adequadas as condutas narradas na inicial às hipóteses previstas na Lei de Improbidade Administrativa, outrossim, não demonstrado também o elemento subjetivo dolo na conduta do agente, e ainda, não comprovado algum prejuízo que decorra dos seus respectivos comportamentos, motivos pelos quais deve ser mantido o provimento jurisdicional obtido em primeira instância.” (Grifei).



    Deveras, a condenação por ato de improbidade administrativa, ainda que por ato doloso, deve estar elencada em algum dos incisos do art. 11 trazidos pela Lei 14.230/2021, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da repercussão geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 62.313-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/4/2024 - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME EM LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 PELA LEI 14.231/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAL EFEITOS INFRINGENTES, ABSOLVER OS RÉUS. 



    I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.



    II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.



    III - No caso pra examinado, não sendo a conduta praticada pelos ora embargantes considerada típica, ante a superveniência da Lei n. 14.230/2021, e diante da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, afasta-se a aplicação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Consequentemente, os réus devem também ser absolvidos do crime praticado como incurso no art. 12, III, da Lei 8.429/1992, a qual previa a suspensão dos direitos políticos dos acusados. 



    IV - Embargos de declaração acolhidos e providos para, atribuindo-lhes excepcional efeitos infringentes, absolver os réus da condenação como incursos nos arts. 11, caput, e 12, III, da Lei n. 8.429/1992.” (ARE 1.235.427-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 11/9/2024 - grifei).



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito da reclamação, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TJGO que manteve a condenação do agravante pela prática de improbidade administrativa, ante a realização de contratos de doações de bens públicos sem licitação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta usurpação da competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao aplicar a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, no qual consignado que a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo em todas as hipóteses a presença do elemento subjetivo do tipo DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    4. Cotejando o decisum reclamado, que aponta expressamente a existência de dolo na conduta, com a tese acima mencionada e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 68.153-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024).



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).



    Consigne-se, ainda, que a reclamação constitui via processual excepcional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal e que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, compete aos tribunais de origem a aplicação das decisões vinculantes aos casos concretos.



    Impende destacar, ademais, que a alegação do reclamante de que houve dolo do beneficiário no caso concreto não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 1.199. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA EM RG. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 67.124-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 11/7/2024). 



    Verifica-se, por fim, que a reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de má-aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral. Com efeito, na Questão de Ordem suscitada no Agravo de Instrumento 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou-se a seguinte tese, in verbis:



    Tema-RG 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Nada obstante as alegações do reclamante, verifica-se que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à necessidade de fundamentação das decisões, pois relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016 - grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se.      



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente